Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-04.2015.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-04.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), Fabio Henrique Macedo Bazotti (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – VIABILIDADE – FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ – ABUSO DE DIREITO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

Não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar o prejuízo sofrido pelo demandante quanto à realização de averbação dando conhecimento sobre a existência de ação no registro imobiliário, é imperativa a improcedência do respectivo pedido indenizatório, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001257-04.2015.8.11.0018

APELANTE:

ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADO:

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT, MMo Juiz
Juliano Hermont Hermes Da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 0001257-04.2015.8.11.0018 (Código 69958)
,
ajuizada em face de
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR
e
FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4o do Código de Processo Civil, considerando o valor irrisório da causa.

O apelante, em suas razões recursais aduz que ajuizou a respetiva ação em razão dos recorridos averbarem a margem da matrícula mãe de loteamento que possui, a existência de ação cível, sem previsão legal, utilizando-se do poder do cargo que ocupam com o objetivo único de prejudicar seus interesses.

Informa que a conduta lhe causou grave lesão, já que os adquirentes dos lotes não puderam financiá-los, eis que as instituições financeiras se recusam a conceder empréstimos em função da existência da averbação.

Discorre que instruiu a ação com documentos e com a prova oral comprovou a lesão ao seu direito e os aborrecimentos sofridos, que se traduzem em abalo moral, eis que por várias de vezes precisou dar explicações aos compradores acerca da averbação procedida pelos apelados.

Entende que referida anotação à margem da matrícula foi efetivada por vingança pessoal, com o desejo único de prejudicar seus interesses, que atuava no ramo de vendas de loteamentos na cidade de Juara-MT e teve sua credibilidade como empreendedor abalada, embora houvesse outras matrículas passíveis de se averbar a existência da ação de indenização.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 86246959).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que em nenhum momento o recorrente comprovou o cometimento de ato ilícito pelos apelados que pudesse configurar a existência do dano moral.

Ressalta também que a anotação na matrícula de imóvel é medida acautelatória legal que se justifica para a proteção não somente do demandante na condição jurídica de eventual credor, mas também do direito de terceiros compradores de boa-fé.

Relata inclusive que tal fato não causa nenhum prejuízo ao autor por não tornar o bem indisponível, haja vista não obstar a alienação do bem a terceiros, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 86246962).

O preparo foi recolhido (Id. 86246959 - Pág. 57).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito à averbação lançada na matricula mãe do Loteamento Santa Antonieta no 10137, localizado na cidade de Juara-MT, de propriedade do autor, ora apelante, dando conhecimento sobre a presente ação indenizatória ajuizada em seu desfavor, de modo a configurar ato ilícito passível de indenização.

Infere-se dos autos que o requerido
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR
, juiz de direito, manejou a Ação Indenizatória no 348-64.2012.811.0018 (Código 43237), que tramitou na Primeira Vara da Comarca de Juara-MT, contra
ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA,
advogado, ora autor, postulando o pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos excessos praticados pelo advogado ao representa-lo criminalmente junto a Corregedoria Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Depois de procedida a citação do demandado naquele feito, o magistrado requereu àquele juízo o registro e anotação da presente demanda nas matrículas de imóveis de sua propriedade, com base no Art. 167, inciso I, 21 da Lei de Registros Públicos. No entanto, aquele juízo entendendo que se tratava de providência a ser tomada junto ao CRI daquela municipalidade, deixou de analisar o mencionado pedido (id. 86246958 - Pág. 138).

Diante disso, o apelado diligenciou junto ao CRI para que fosse lavrada a averbação, conforme requerimento anexado no id. 86246958 - Pág. 11 e 12, cuja providência foi concretizada.

O recorrente aduz que referida conduta lhe causou danos de grave lesão, assim como para os adquirentes dos lotes, pois as instituições financeiras se recusam a conceder empréstimos em função da existência da averbação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que a certidão premonitória é regulada pelo art. 828 do CPC o qual dispõe que, nas ações de execução "(...)
o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade
”.

Referida certidão, a ser averbada na matrícula de bens imóveis, veículos ou outros bens que, de alguma forma, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4o, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Ressalta-se que, embora o art. 828 do CPC esteja topologicamente situado no Título II, do livro II, deste diploma, que regula as demandas executórias, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento em alguns casos para aceitar o deferimento da anotação premonitória em ações de conhecimento.

A doutrina, por sua vez, sempre admitiu a extensão desse direito ao processo de conhecimento, com suporte nos Princípios da Segurança e da Publicidade, para garantir futura execução, bem como, os direitos dos terceiros de boa-fé.

Neste sentido verificamos as lições do Professor Nelson Nery Junior que, ao expor o assunto, enfatiza a possibilidade de anotação do processo na matrícula do imóvel a qualquer tempo no processo, a seguir:

“(...) inexiste óbice a sua realização na fase de cognição do processo, sendo inclusive tal medida menos onerosa para o réu e apta a preencher o

escopo pretendido de tutela de interesse do credor e de terceiro de boa fé”.
(JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1054).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE
– REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
. (TJ-MT 10260645220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
– INDEFERIMENTO –
CARÁTER MERAMENTE ACAUTELATÓRIO
– FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público do imóvel litigioso.
Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de resguardar terceiro de boa-fé, ao dar publicidade no sentido de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10034078220218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, considerando que a averbação pode criar embaraços negociais, pois restringe, de maneira indireta, o destino do bem, o legislador previu no § 5o, do artigo 828 do Código de Processo Civil, o dever de o exequente indenizar a parte contrária em razão de averbações manifestamente indevida.

Ocorre que, no caso dos autos, embora,
a priori
, não seja possível verificar a demonstração de que a parte apelante esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial,
não é possível atestar o cometimento de ato ilícito pelos apelados e nem mesmo de dano
.

Isso porque na oitiva da testemunha Sra. Rubia Mara Oliveira Castro Girão, Ilustre Cartorária do 1o Tabelionato da Comarca de Juara, esta foi categórica ao relatar que “
referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública e que as anotações foram efetuadas em estrita observância à Lei de Registros Públicos
”.

A serventuária ainda afirmou que “
não se recorda de nenhum dos compradores se dirigirem ao cartório de imóveis para questionar a respeito de eventuais riscos, consequências, referentes a esta anotação
”.

As testemunhas do autor, Sr. Mayk Luiz Guazi Violada, Antonio Carlos Giraldeli e Alexsandro Dias Rodrigues, afirmaram que efetivaram contrato de compra e venda dos lotes adquiridos após a lavratura da referida averbação, situação que comprova que não ficaram impedidos de concretizar a venda de seus bens. Portanto, tais provas colocam em xeque a tese do apelante de que as instituições financeiras se recusaram a conceder empréstimos em função da existência da anotação.

Aliado a isso, denota-se que nenhuma das respectivas testemunhas, escriturou o respetivo imóvel, fazendo apenas um “contrato de compra e venda” (contrato de gaveta), e, segundo informações da Ilustre Cartorária, referido termo de ciência da existência de anotação na matrícula, “
somente é apresentado à pessoa no momento da escrituração
”.

Cumpre dizer que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA –
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
– RECURSO PROVIDO.
A

simples averbação de existência de ação na matrícula do imóvel não tem o condão de gerar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a referida anotação trata de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé”.
(TJ-MT - AI: 10017992520168110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA –
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO
– PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO
. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade.
Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Publicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé. (TJ-MT - AI: 01747377720158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2016)

Além disso, não é possível atestar qualquer prejuízo por suposta depreciação no valor dos respectivos imóveis, pois não há nos autos nenhuma avaliação de mercado (á época da venda) em comparativo com os valores adquiridos antes do registro da averbação premonitória, nem mesmo quando ao suposto distrato realizado, de forma que seus argumentos não passaram de meras alegações desprovidas de qualquer nexo fático e/ou probatório.

Dessa maneira, não pode o demandante intentar o pagamento de indenização por supostos danos materiais e morais baseando-se em meras conjecturas e alegações de prejuízo sem sequer comprovar a sua ocorrência, entendimento pacificado em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AULAS NÃO MINISTRADAS - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS - PROTESTO DE TÍTULO - ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição de ensino.
Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada”
. (N.U 1000453-51.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPREITADA – PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO –
PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO
–CONDENAÇÃO AFASTADA –ALOJAMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o serviço de empreitada efetivamente realizado foi pago em Ação de Consignação na Justiça do Trabalho, não há mais nenhum valor devido.
O prejuízo material não se presume, precisa ser comprovado para que se reconheça o direito a essa reparação.
Faz jus à indenização por dano moral o trabalhador submetido a condições degradantes para o cumprimento da obrigação para a qual foi contratado. (N.U 1002561-60.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Nesse mesmo sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
AVERBAÇÃO INDEVIDA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DE IMÓVEIS DOS EXECUTADOS. ABUSO DO DIREITO DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADO.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS CUMULADOS SUCESSIVAMENTE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral, ajuizada em 14/07/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2016 e concluso ao gabinete em 20/01/2017. 2. O propósito recursal é decidir, a par da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, se a averbação da execução junto à matrícula dos imóveis dos recorrentes caracteriza litigância de má-fé da recorrida e enseja o dever de indenizar, bem como se deve ser invertida a sucumbência. 3. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/73.
4. O art. 615-A do CPC/73 autoriza o exequente a promover a averbação do ajuizamento da execução junto à matrícula de imóvel do executado, mas o faz sob conta e risco daquele, estabelecendo o § 4o que ele indenizará a parte contrária se, ao exercer essa faculdade, agir de forma "manifestamente indevida", prevendo, portanto, típica hipótese de indenização por abuso do direito no plano processual, tal e qual prevê o art. 187 do CC/02 no plano material.
5.
A análise quanto ao eventual exercício abusivo da faculdade concedida pelo art. 615-A do CPC/73, impõe ao julgador, ante o cenário que se lhe apresenta e na perspectiva da proporcionalidade, realizar a ponderação da necessidade de satisfação executiva do credor com a menor onerosidade para o devedor, de modo a verificar, a partir das circunstâncias e dos motivos que impulsionam o exequente, se ele invoca aquele direito apenas para legitimar um comportamento inadequado à sua função
. 6. Quando o contexto em que efetivada a averbação pelo exequente indicar que ele o fez sobretudo motivado pela intenção de prejudicar o executado, incorrerá na sanção imposta ao litigante de má-fé. 7. Hipótese em que o fato, por si, de a execução se encontrar garantida pela penhora de ações de sociedade empresária dos executados não é suficiente para configurar uma atuação manifestamente indevida da exequente, a caracterizar o abuso de direito à que alude o § 4o do art. 615-A do CPC/73, pois é medida que, na espécie, se traduz muito mais na realização de um interesse pessoal e fundado da credora, tendente a garantir a satisfação do seu crédito a partir de bens que lhe parecem ter maior liquidez, do que na negação do interesse dos devedores, considerando que a ação de execução foi distribuída em 25/03/1998 e, passados mais de 20 anos, ainda busca a exequente, por todos os meios, a satisfação do seu crédito. 8. A jurisprudência desta Corte orienta que, no caso de pedidos cumulados sucessivamente, a improcedência de um deles caracteriza a sucumbência recíproca. 9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”. (STJ - REsp: 1694820 DF 2016/0329340-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE PROCESSUAL - PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - REJEIÇÃO -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - MANIFESTAMENTE INDEVIDA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. Inexiste nulidade na sentença que analisou todos os pedidos, mesmo que de forma sucinta.
A averbação manifestamente indevida se caracteriza quando o exequente age em flagrante e manifesto abuso do seu direito, com a intenção de prejudicar o executado e, não, propriamente, para satisfazer o seu crédito
. Constatado que o exequente não agiu no intuito de prejudicar o executado ao requerer certidão comprobatória do ajuizamento da execução e averbá-la no Detran-MG, mas, sim, com o objetivo de satisfazer o seu crédito, impõe-se a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de multa por averbação indevida”. (TJ-MG - AC: 10024160574166001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

Diante desse contexto, constata-se que as provas produzidas nos autos, não demonstram qualquer ofensa à honra, sobretudo porque as testemunhas ouvidas na instrução sequer mencionaram a respeito de qualquer situação que pudesse ferir os bens imateriais protegidos pelo instituto ou mesmo proporcionar dor, padecimento e qualquer outro sentimento análogo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de R$ 2.500,00 para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021